Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO VALOR INCONTROVERSO. VALOR DO DÉBITO.
1. Constatada a omissão no julgado, impõe-se o seu saneamento medinte o provimento dos embargos de declaração.
2. É cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral 28 do STF, desde que observado o teto estabelecido na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
3. Recurso provido, com alteração de resultado do julgamento.